Tribunal: TJDFT
Processo: 0718155-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718155-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LAMPEN ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA - ME, FERNANDA PAULA MIRANDA FERREIRA, FRANCISCO AMADOR FERREIRA, MARCELO LUIS MIRANDA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (proc. no 0030759-84.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora dos proventos da executada/agravada (FERNANDA PAULA MIRANDA FERREIRA), nos termos da decisão de ID no 90962077 (dos autos originários). O agravante busca a reforma da mencionada decisão, aduzindo, em suma, que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), acompanhada por este eg. Tribunal, flexibilizou a questão da impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora, consolidando o entendimento de que é possível a penhora de até 30% sob salários, proventos de quaisquer naturezas, pensão ou aposentadorias, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Em razão disso, defende a penhora de parte da verba salarial da executada, ora agravada, sob o argumento de que há informações de que ela é Servidora Pública do GDF, percebendo renda bruta mensal no importe de R$ 14.608,30 (quatorze mil e seiscentos e oito reais e trinta centavos). Assim, considerando que toda e qualquer quantia percebida se presta, não só para a satisfação das necessidades básicas do assalariado e seus dependentes, como para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 835, I, do CPC, requer a penhora de parte dos proventos da agravada, via desconto em folha. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja deferida a penhora de parcela dos proventos salariais da agravada, no percentual de 30% de seu salário, até o pagamento da totalidade da dívida. Preparo regular (ID no 26252403). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada a probabilidade de parcial provimento do recurso manejado. Senão vejamos: Com o fito de conferir a solução mais adequada à lide, necessária a observação do disposto nos artigos 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal - CF. Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC vigente, apresentam-se as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina o estatuto processual cível: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Compulsando o caderno processual originário, verifico que na origem houve diversas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pelo agravante. Entretanto, há nos autos informações de que a agravada/executada (FERNANDA PAULA MIRANDA FERREIRA) pertence aos quadros da Secretaria de Estado de Educação, exercendo o cargo de Professora, percebendo remuneração bruta no importe de R$ 14.608,30. Vide demonstrativo de remuneração de ID no 90962113 e s.s. (dos autos originais). Assim, em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio, com respaldo na moderna jurisprudência do col. STJ; bem como, deste eg. Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a agravada recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado –, sem comprometer a sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade ao credor na satisfação do crédito executado. Portanto, nessa análise preliminar, entendo que a penhora de parte do salário/vencimentos/subsídio da agravada não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência da devedora ou de sua família, emoldurando-se em exceção implícita, consoante assentado no EREsp. 1.582.475/MG (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator